Tribunal: TJSP
Processo: 2077332-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADAS A PRISÃO DOMICILIAR OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os

Ementa:

HABEAS CORPUS – PLEITEADAS A PRISÃO DOMICILIAR OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade de cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação do enquadramento do Paciente em grupo de risco e de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077332-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VINICIUS
SIQUEIRO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077332-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13375
2
Habeas Corpus no 2077332-14.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Paciente: Vinicius Siqueiro Santos
Impetrante: Felipe do Amaral Matos
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ
Voto no 13375
HABEAS CORPUS PLEITEADAS A PRISÃO DOMICILIAR
OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO “COVID-19”
DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não
determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou,
ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a
saúde pública, e, por outro lado, a necessidade de cumprimento da
pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso
concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no
âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação do
enquadramento do Paciente em grupo de risco e de ausência de
assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento
no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou
abuso de poder não evidenciados Ordem denegada.
Vistos.
Felipe do Amaral Matos, Defensor Público do Estado
de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Vinicius Siqueiro Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 4a RAJ, Comarca de Campinas, alegando, em síntese, que o
Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou antecipação da progressão de
regime, formulados com fundamento na pandemia do “COVID-19”. Afirma
que o Paciente se encontra em unidade de regime semiaberto superlotada,
sendo necessária a progressão antecipada de todos aqueles que estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077332-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13375
3
cumprindo pena nesse regime, com monitoramento eletrônico, se o caso, por
todo o período que durar a situação de pandemia. Alega as precárias condições
do cárcere, sobretudo, diante da pandemia, e menciona a Recomendação no 62,
de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/30).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 49/51).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 57/58), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 65/68).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 28.04.2020, que a progressão do
Paciente ao regime aberto está prevista para 27.04.2021 e, em 17.04.2020, foi
indeferido o pedido de prisão domiciliar, sendo certo que nenhuma unidade
que compõe o DEECRIM UR4 anunciou qualquer caso de “COVID-19”,
conforme procedimento que tramita perante a Corregedoria dos Presídios,
estando em termos procedimentos sanitários mínimos visando à contenção da
doença no ambiente carcerário (fls. 57/58).
Dessa forma, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deveria ter expressado tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico, qual
seja, Agravo em Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077332-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13375
4
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus. Execução
penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via para
discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo
com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo impugnação
recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas corpus
não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o exame
de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante constrangimento
ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente” (Habeas Corpus no
2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência de
evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do Habeas
Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu os
pedidos, que ora transcrevo: “O cumprimento da pena em regime domiciliar, de
acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos sentenciados que foram
beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou
estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave.
Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo
na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento
da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077332-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13375
5
de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido
no local onde o condenado ou acautelado se encontra preso.
Inegável que a sociedade está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções
pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado
medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos
cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e
gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não
possam receber os cuidados necessários e venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados com competência sobre a
execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos,
contudo, não se trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do
caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada,
até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo
status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde
pública enfrentado pela sociedade.
Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos
penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos
autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições
que o externo.
Anoto, porque de relevo, que nenhuma unidade que
compõe o DEECRIM 4.a RAJ, conforme procedimento que tramita perante a
Corregedoria dos Presídios (n.o 0003900-42.2020.8.26.0502), anunciou qualquer
caso, nem mesmo suspeito, de COVID-19, estando e termos os procedimentos
sanitários mínimos com vista à não introdução/contenção do novo Coronavirus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077332-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13375
6
ambiente carcerário.
Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso
próximo para obtenção de benefício.” (fls. 61/62).
Em suma, a I. Magistrada, que está mais próxima à
realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição, indeferiu os
pedidos formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas
pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem
no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
bem como recomendou a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077332-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13375
7
progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro
lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz;
Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF, por
maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido
o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, o que não
é o caso dos autos em que, ao que consta, o Paciente está cumprindo pena no
regime semiaberto. E os requisitos para a progressão de regime prisional estão
claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam, cumprimento do
lapso temporal no regime anterior e bom comportamento carcerário, de modo
que ambos os requisitos devem ser apreciados pelo Juízo a quo, para que possa
concluir pela absorção da terapêutica de reabilitação prisional do sentenciado.
In casu, o Paciente foi condenado pelo grave crime
de tráfico de drogas, não consta que tenha preenchido lapso para a progressão
ao regime aberto (fls. 31/32), tampouco comprovação de que ele se enquadre
nos grupos de risco da doença e de que não há assistência adequada à saúde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077332-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13375
8
preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, e de espaço para
isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e
odontológico. Além disso, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
Por fim, quanto à alegação de que o estabelecimento
prisional se encontra superlotado, anoto que não se pode imputar qualquer
abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser
atribuído ao agente administrativo responsável pela gestão dos
estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou
reclamações quanto às condições do cárcere devem ser encaminhados,
inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas
Corpus, sob pena de supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077332-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13375
9
Dessa forma, não se pode cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator